Tribunal: TJES
Processo: 5000041-33.2024.8.08.0068
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000041-33.2024.8.08.0068

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL ESPECIALIZADO. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em favor de Maria Alves da Costa Chaves contra o Estado do Espírito Santo. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o ente requerido a providenciar a transferência da paciente para hospital especializado no caso clínico apresentado, pelo tempo necessário ao tratamento. Não houve recurso voluntário das partes, sendo os autos submetidos ao reexame necessário nos termos do artigo 496, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Espírito Santo deve ser compelido a transferir a paciente para hospital especializado, em observância ao dever constitucional de garantir o direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser assegurada mediante políticas sociais e econômicas que promovam o acesso universal e igualitário a serviços e ações de saúde.

O Poder Judiciário possui competência para apreciar aspectos de legalidade dos atos administrativos e determinar providências necessárias para assegurar o cumprimento de políticas públicas relacionadas à saúde quando evidenciada omissão do ente estatal.

Demonstrada a necessidade do atendimento médico especializado e a urgência da transferência para hospital com estrutura adequada, bem como a insuficiência da cláusula da reserva do possível frente ao direito à vida, deve ser mantida a sentença de procedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

O dever do Estado de garantir o direito à saúde abrange a obrigação de assegurar o acesso a tratamentos médicos especializados quando comprovada a necessidade, em observância aos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

A intervenção judicial é legítima diante da omissão estatal em providenciar serviços de saúde indispensáveis à proteção da vida e da dignidade humana.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000041-33.2024.8.08.0068

REMETENTE:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE

PARTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida (Id 10583001) na
ação civil pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em favor de Maria Alves da Costa Chaves
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou procedente o pedido autoral para condenar o requerido providenciar a transferência da substituída para hospital especializado no caso clínico da paciente, pelo tempo necessário ao tratamento.

Não houve recurso voluntário das partes.

Os autos foram submetidos ao duplo grau de jurisdição para o reexame necessário previsto no artigo 496, I, do CPC.

Pois bem, a r. sentença acolheu a pretensão autoral, sob o fundamento de que é dever constitucional do Estado garantir o acesso à saúde e de que há demonstração da necessidade do atendimento médico especializado, conforme documentação juntada.

Analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a sentença.

Isso porque, nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, a saúde é dever do Estado em sentido amplo, competindo ao Poder Público garantir o funcionamento adequado e regular dos serviços prestados à população.

E por força da expressa determinação constitucional, incumbe ao Estado garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas necessários à sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse contexto, em se tratando do cumprimento das políticas públicas relacionadas ao dever de prestação de saúde por parte do Estado, isto é, que garantam o acesso universal e igualitário dos cidadãos aos serviços e ações de saúde, mostra-se perfeitamente lícito ao Judiciário apreciar os aspectos de legalidade dos atos administrativos praticados pelo poder público quando evidenciada omissão no atendimento, como na hipótese vertente.

Acerca do tema, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL COM SERVIÇO DE CIRURGIA VASCULAR E GERAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO
. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A saúde compete solidariamente à União, Estados e Municípios, podendo o cidadão acionar qualquer desses entes federativos, conjunta, ou isoladamente, para fins de obtenção de medicamentos que não integram a tabela do Sistema Único de Saúde. 2. Não socorre ao requerido a cláusula da reserva do possível, porquanto na colisão entre o direito à preservação da vida e o interesse financeiro estatal, não há dúvida quanto à prevalência do primeiro. 3. A internação do paciente em hospital de referência, era urgente, eis que foi diagnosticado com derrame pleural, infarto de baço com trombose da veia esplênica e trombo de aorta abdominal, necessitando urgentemente realizar cirurgia, sendo imprescindível a sua transferência para nosocômio com serviço de cirurgia vascular e geral, que viabilizasse a realização do tratamento adequado. 4.
Demonstrada inequivocamente a necessidade de transferência urgente do paciente em hospital de referência para tratamento de sua doença, deve ser confirmada a sentença.
5. Remessa necessária CONHECIDA. Sentença CONFIRMADA. (TJES; RN 0002864-96.2020.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americana Câmara; julgado em 03/03/2023)

Portanto, sem maiores delongas, demonstrada a necessidade e urgência da transferência determinada, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO da remessa necessária para manter inalterada a r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 10/02/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões